Tribunal: TJMT
Processo: 1001276-80.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001276-80.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), WELLIGTON DA SILVA PACHIEGA - CPF: 065.844.301-11 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO DA CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE. ARTIGO 230 DO CTB. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante para determinar o desbloqueio da CNH definitiva.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial que indeferiu o pedido de tutela provisório, proferida na ação no 1004203-47.2024.8.11.0007, consistente em determinar o desbloqueio da CNH do Agravante.

O Agravante alega que possui Carteira Nacional de Habilitação – CNH desde a data de 29 de abril de 2022, Número de Registro 07806914900, Número Renach MT659312786, com a CNH permissão vencida e já emitida a CNH definitiva. Ocorre que foi autuado, em 14/01/2023, por infringir o art. 230, VII e XIII, do Código de Trânsito Brasileiro, mas que apresentou defesa administrativa, sendo as multas suspensas e emitida a CNH definitiva, no entanto, recebeu comunicação, em Abril/2024, informando que a CNH definitiva foi cassada como penalidade as infrações administrativas cometidas em 14/01/2023.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 02/07/2024, no id. 223305193.

O Juízo
“a quo”
foi comunicado do teor da decisão e a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado em 30/07/2024, no id. 229218667.

A Promotora de Justiça proferiu parecer pela não intervenção, conforme cota juntada em 02/08/2024, no id. 230134684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1001276-80.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT

Agravante(s):

Welligton da Silva Pachiega

Agravado(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu o pedido liminar, em 02/07/2024 (id. 223305193), constou o seguinte:

Para a pessoa conseguir tirar a Carteira Nacional de Habilitação – CNH - e ser habilitada a dirigir veículo automotor, dispõe os §§ 1o, 2o, 3o e 4o do art. 148 do Código de Trânsito, Lei no 9.503, de 23/09/1997,
in verbis
:

§ 1o A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2o Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

Assim, uma vez concluído o curso de formação, previsto no § 1o, e aprovado o condutor, recebe uma permissão para dirigir veículo, com validade de um ano (§ 2o). Terminado esse período receberá a CNH, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima (§ 3o).

Os incisos do artigo do Código de Trânsito Brasileiro que o Agravante teria infringido foram:

Art. 230. Conduzir o veículo:

VII - com a cor ou característica alterada;

XIII - com o equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados;

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Ante o exposto
, levando-se em consideração que as infrações cometidas pelo Agravante, previstas no inciso VII e XIII do art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro, de acordo com a lei, é considerada de natureza grave, s.m.j. não gera o direito de obter a CNH definitivo, por isso
não concedo a liminar
”.

Da análise dos autos, não verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar, dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,

devendo o Agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024